Tribunal: TJBA
Processo: 8001491-81.2021.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001491-81.2021.8.05.0218 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROQUENITA CARVALHO LIMA Advogado(s): KARLYLE WENDEL FONTES CASTELHANO APELADO: MUNICIPIO DE RUY BARBOSA Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROCURAÇÃO AD JUDICIA. DESNECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO. VALIDADE ATÉ REVOGAÇÃO OU RENÚNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 105, § 4º, DO CPC, E ART. 5º, § 2º, DO ESTATUTO DA OAB. PODERES EXPRESSOS PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A procuração ad judicia possui validade até ulterior revogação ou renúncia do mandatário, não havendo previsão legal de prazo de vigência ou exigência de contemporaneidade com o ajuizamento da ação. Inteligência do art. 105, § 4º, do CPC, e art. 5º, § 2º, do Estatuto da Advocacia, que não impõem limitação temporal ao instrumento de mandato. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a validade da procuração enquanto não revogada, afastando a exigência de atualização periódica. Procuração acostada aos autos contendo poderes expressos para receber e dar quitação, suficiente para autorizar o levantamento de valores. Ausência de demonstração de irregularidade na representação processual. Extinção do processo que afronta os princípios da legalidade e da razoabilidade. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.